Tribunal: TJDFT
Processo: 0751203-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR UTILIZAÇÃO PARA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A retenção dos honorários advocatícios contratuais é permitida se apresentado o respectivo contrato eantes do mandado de levantamento ou precatório, conforme estabelece o art. 22, § 4o, do Estatuto da OAB (Lei 8.906/94).
2. Os honorários contratuais podem ser pagos em juízo mediante a dedução da quantia devida ao mandante, desde que o contrato de prestação de serviços seja juntado aos autos.
3. No caso dos autos, o valor referente aos honorários contratuais não se encontrava livre e disponível em favor do mandante, uma vez que foi integralmente utilizado para operar a compensação dos créditos reciprocamente existentes entre as partes, razão pelo qual inviável o levantamento do valor correspondente pelo causídico.
4. Recurso conhecido e provido.